Tribunal: STM
Processo: 7001400-73.2019.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001400-73.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
AGRAVANTE: MARCOS PEDROSA CRUZ
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/04/2020 a 16/04/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou o presente Agravo, para manter inalterada a Decisão monocrática ora
agravada, nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. O
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA dava provimento parcial ao Agravo Interno
interposto pela Defesa para, reformando a decisão monocrática proferida nos
autos da Apelação nº 7000834-27.2019.7.00.0000, restituir o feito ao Ministro
Relator para regular processamento do Apelo da Defesa, até que seja operado o
trânsito em julgado do Acórdão proferido no IRDR (Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000), em observância ao disposto nos arts. 313, inciso IV, e 982,
inciso I, e § 5º, ambos do CPC.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 21/05/2020 15:35:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a75df3d

RELATOR:
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
AGRAVANTE:
MARCOS PEDROSA CRUZ.
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA COM FUNDAMENTO EM TESE
FIRMADA NO JULGAMENTO DE IRDR. RECURSO QUE VISA APENAS REDISCUTIR MATÉRIA JÁ
JULGADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
Não merece provimento o recurso defensivo uma vez que não trouxe nenhuma tese
ou fatos novos capazes de alterar a decisão monocrática exarada por este Relator, e
objetiva, apenas, rediscutir a matéria já exaustivamente debatida por este Tribunal no
julgamento do IRDR nº na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, qual seja: "compete aos
Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas". Decisão por maioria.
Caso o apelante venha a ser licenciado no curso da Ação Penal, como ocorreu no
caso dos autos, em nada deve alterar o andamento processual.
O entendimento dessa Egrégia Corte Castrense, ainda que majoritário, é que se
deve observar o status de militar da ativa apenas no momento da prática delitiva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em conhecer e rejeitar o presente Agravo,
para manter inalterada a Decisão monocrática ora agravada.

Brasília, 16 de abril de 2020.

Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 21/05/2020 15:35:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a75df3d

RELATOR:
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
AGRAVANTE:
MARCOS PEDROSA CRUZ.
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Ex MARCOS
PEDROSA CRUZ, contra a Decisão monocrática exarada por este Relator, nos autos da Apelação nº
7000834-27.2019.7.00.0000, com fulcro no art. 12, inciso V-A, do RISTM, que anulou a Sentença
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Auditoria da 12ª CJM e que declarou a competência do Conselho
Permanente de Justiça para o processamento e o julgamento do ex-Soldado, conforme tese firmada no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, julgado em
22/8/2019.

Em breve resumo dos fatos, consta nos autos que o então Soldado do Exército Brasileiro, servindo à
época no 5º Batalhão de Infantaria de Selva, sediado em São Gabriel da Cachoeira/AM, foi denunciado pelo
delito capitulado no art. 187, caput, do CPM, por ter se ausentado do aquartelamento injustificadamente, em
30 de julho de 2018, sendo lavrado o Termo de deserção em 10 de agosto de 2018.

O denunciado foi capturado em 16 de janeiro de 2019. Submetido à inspeção de saúde, foi considerado
apto para o serviço militar e, portanto, reincluído às fileiras do Exército Brasileiro.

A Denúncia foi recebida em 27 de fevereiro de 2019. No curso do processo, em 28 de fevereiro de
2019, sobreveio o licenciamento do réu das fileiras do Exército Brasileiro.

Em virtude do advento da Lei nº 13.774/2018, o Juiz Federal Substituto da Auditoria da 12ª CJM, em 6
de maio de 2019, chamou o feito à ordem e decidiu pelo prosseguimento da Ação Penal Militar de forma
monocrática, em obediência à nova redação da Lei de Organização da Justiça Militar da União.

Na mesma data, o Magistrado decidiu declarar a extinção da presente ação penal militar sem o
julgamento do mérito, uma vez que houve o licenciamento do Réu no decorrer do processo.

Irresignado, o Ministério Público Militar interpôs Recurso de Apelação contra essa Decisão em 9 de julho
de 2019. Em suas razões pugnou pela retomada do processo, a fim de que o desertor seja processado e
julgado nos termos da denúncia oferecida.

Em contrarrazões de apelação, a DPU requereu o não provimento da apelação para que se mantenha a
sentença do Juízo "a quo".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se, por meio do parecer do Subprocurador-Geral Dr.
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO, pela competência do Conselho Permanente de Justiça para julgamento do
presente feito, retornando-se os autos à instância de origem.

No mérito, opinou pelo provimento do Apelo ministerial, eis que preenchidos os requisitos de
procedibilidade da ação penal militar, perante o Conselho Permanente de Justiça.

Após a manifestação da PGJM, este Relator, seguindo a tese firmada no Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas, na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, decidiu, na ocasião, monocraticamente,
com base no art. 12, inciso V-A, do RISTM, declarar nula a Sentença a quo, nos termos do inciso I do art. 500
do CPPM, e determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o Conselho de Justiça, Órgão
competente, realizasse novo julgamento da questão.

Irresignada a DPU interpôs o presente Agravo alegando que o acusado não apresenta mais o status de
militar, condição essa que seria essencial para figuração no polo passivo de ação penal no crime de
deserção.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 21/05/2020 15:35:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a75df3d

Prosseguindo em sua tese, a defesa pugnou pela competência do Juiz Federal da Justiça Militar para
conduzir a marcha processual e decidir de forma monocrática o presente feito, após o advento da Lei nº
13.774/2018.

Chamada a se manifestar, novamente, sobre a matéria, a PGJM, desta vez, por meio da lavra do
Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se, em Contrarrazões, pela admissibilidade
do presente Agravo Interno. No mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade e merece ser conhecido.

De início, cabe lembrar que foi anulada a decisão singular do Juiz Federal Substituto da Auditoria da 12ª
CJM, que havia chamado o feito à ordem, bem como os atos praticados posteriormente, de forma
monocrática, pelo referido Magistrado, conforme tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, autuado por meio da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, julgado por essa Egrégia Corte,
para restabelecer a competência do Conselho de Justiça para julgar o ex-militar.

Quanto ao pleito defensivo, em sede de Agravo Interno, igualmente não merece prosperar, uma vez
que, ao agravar a decisão deste Relator, a defesa não traz fatos novos ao feito. Pelo contrário, insiste na
velha tese de que o acusado foi licenciado do serviço ativo do Exército e, por essa razão, não poderia mais
responder pelo delito de deserção.

Percebe-se que a anulação da decisão do magistrado de primeira instância - que extinguiu o feito sem
resolução de mérito, devido ao licenciamento do acusado -, a fim de restabelecer a competência do
Conselho de Justiça para continuar a marcha processual, encontra-se escorreita e em harmonia com a
jurisprudência desta Corte.

Isso porque o ex-Sd Ex Pedrosa ostentava a condição de militar ao tempo do crime e no recebimento da
denúncia, que, sabidamente, são fatores determinantes para a continuidade da Ação Penal Militar, no
tocante ao crime de deserção.

Além do mais, a alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.774/18 à Lei de Organização da Justiça
Militar (Lei nº 8.457/92), acrescentando ao art. 30 o inciso I-B, não retirou a competência do Conselho
Permanente de Justiça para processar e julgar ex-militares, em estrita observância ao Princípio do Juiz
Natural.

Destarte, mesmo que o apelante venha a ser licenciado no curso da Ação Penal, como ocorreu no caso
dos autos, em nada deve alterar o andamento processual.

É nesse sentido que prevalece o entendimento dessa Egrégia Corte Castrense, ainda que majoritário, o
qual me alinho, uma vez que, conforme já ressaltado, deve-se observar o status de militar da ativa no
momento da prática delitiva.

Este Tribunal já decidiu, por inúmeras vezes, que não há que falar em falta de condição de
procedibilidade e de prosseguibilidade no caso de o desertor ter sido licenciado no curso da Ação Penal.

A condição de militar é exigível quando da consumação do crime no início da ação penal, momento em
que o desertor, após a sua captura ou apresentação voluntária, e sendo considerado apto em inspeção de
saúde, deve ser reincluído ao serviço ativo para ser processado e julgado, preenchendo, assim, os
pressupostos processuais, conforme se observa no seguinte julgado dessa Corte:

"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. RÉU AINDA INCORPORADO NO SERVIÇO ATIVO. REJEIÇÃO. (...) I -
Preliminar - Não há que se falar em ausência de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade quando o Apelante permaneceu no serviço

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 21/05/2020 15:35:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a75df3d
ativo do Exército durante toda a instrução processual, desde o oferecimento da
Denúncia, e ainda ostenta tal condição. Ademais, ainda que tivesse sido
licenciado após o recebimento da Denúncia, a posição majoritária desta Corte se
inclina pela possibilidade de prosseguimento do feito. (...)". (Apelação nº 7000112-
90.2019.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Julgamento: 24/04/2019.)

Nessa mesma esteira, este Tribunal entendeu quando julgou a:

- Apel nº 7000143-13.2019.7.00.0000, Relator: Min. Ten Brig-Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, julgado
em 5/6/19;

- Apel. Nº 7000133-66.2019.7.00.0000, Relator: Min. Ten Brig-Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
julgado em 06/8/19;

- Apel nº 7000254-94.2019.7.00.0000, Relator: Min. Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, julgado
em 13/8/19.

Portanto, conforme dispõe o art. 457, § 2º, do CPPM, o desertor somente será isento do processo
quando não puder ser reincluído por ter sido considerado incapaz de permanecer na ativa, após a
competente inspeção de saúde, o que não se observa no processo em análise.

Assim, o eventual licenciamento do apelante durante o curso da ação penal militar, não tem o condão
de ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, como pretende a Defesa, pois o status de
militar não é condição de prosseguimento do feito.

Da mesma forma não andou bem a Defesa, no tocante a alegação de falta de
procedibilidade/prosseguibilidade, uma vez que o Plenário desta Corte Castrense já firmou entendimento,
em sede de IRDR, no sentido exatamente contrário as pretensões da defesa, qual seja, de que a
competência para julgar ex-militares, que estavam na ativa quando praticaram o crime, é o Colegiado "a
quo". No caso do crime de deserção, além dessa exigência anterior, há também um entendimento desta
Corte, no sentido de que, se o desertor for excluído das Forças Armadas antes do recebimento da denúncia,
a Ação Penal não deve ser instaurada, por faltar a condição de procedibilidade. Contudo, em que pese o
crime, ora em análise, ser de deserção, não é o caso dos autos, pois o militar somente foi licenciado do
Exército Brasileiro durante o processo, ou seja, após o recebimento da Exordial Acusatória.

Aliás, a jurisprudência desta Corte Castrense é firme no sentido de que a superveniente exclusão de
militar da Força, seja por licenciamento, seja por término da prestação do serviço militar, ex-officio, ou a
bem da disciplina, não tem o poder de interferir no andamento da Ação Penal, ou modificar a competência
do Órgão julgador, uma vez que a condição do agente, no instante em que o delito foi praticado, é que fixa a
competência para o julgamento nesta Justiça Especializada.

Diante das razões apresentadas, a Decisão monocrática exarada por este Relator, ora Agravada pela
DPU, que devolveu a competência ao Conselho de Justiça para julgar o feito, deve permanecer inalterada.
Ante o exposto, rejeito o presente Agravo, para manter inalterada a Decisão monocrática ora
agravada.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/05/2020 13:18:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bd0df389
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001400-73.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
AGRAVANTE: MARCOS PEDROSA CRUZ.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei dando provimento parcial
ao Agravo Interno interposto pela Defesa para, reformando a decisão monocrática proferida nos autos da
Apelação nº 7000834-27.2019.7.00.0000, restituindo o feito ao Ministro-Relator para regular processamento do
Apelo da Defesa, até que seja operado o trânsito em julgado do Acórdão proferido no IRDR (Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000), em observância ao disposto nos arts. 313, inciso IV, e 982, inciso I, e § 5º, ambos
do CPC.
2. O presente Agravo Interno foi interposto pela Defensoria Pública da União, em favor em favor do ex-Sd Ex
MARCOS PEDROSA CRUZ, visando à reforma da Decisão monocrática exarada pelo Relator, nos autos da
Apelação nº 7000834-27.2019.7.00.0000, com fulcro no art. 12, inciso V-A, do RISTM, que anulou a Sentença
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Auditoria da 12ª CJM e declarou a competência do Conselho
Permanente de Justiça para o processamento e o julgamento do ex-Soldado, conforme tese firmada no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, julgado em
22/8/2019.
3. Segundo a Defesa do agravante, compete ao Juiz Federal da Justiça Militar conduzir a marcha processual e
decidir de forma monocrática o presente feito, após o advento da Lei nº13.774/2018, motivo pelo qual
apresentou os seguintes requerimentos, in litteris:
"(...).
01 - Através de juízo de retratação do MM Ministro Relator, para que este agravamento interno
seja conhecido e provido para que seja negado provimento à Apelação interposta pelo MPM, e
seja mantida a decisão do Magistrado a quo, que decidiu declarar a extinção da Ação Penal
Militar nº 7000042-04.2019.7.12.0012, sem julgamento do mérito, em vista da perda de
condição de militar da parte, elemento estrutural do tipo penal de deserção.
02 - cassar o Acórdão emanado pelo STM nos autos da Apelação nº 7000834-
27.2019.7.00.0000, por ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana
(art. 1º, III, CF), a isonomia (art. 5º, caput, CF) ,do devido processo legal (art. 5º LIV, CF) e juiz
natural (art. 5º, LIII, CF), com escopo de que seja reconhecida a incompetência do Conselho
Permanente de Justiça para processar e julgar o presente feito, declarando a sua nulidade,
com o fim de submeter o agravante à julgamento monocrático, por Juiz-Auditor;
(...).". (Evento 1);
4. Assiste razão parcial ao agravante.
5. Apenas por apego à argumentação, sequer caberia a nulidade dos atos do juiz togado, considerando que já
teria sido prorrogada a sua competência, na medida em que deixou de convocar o Escabinato antes mesmo de
ser encerrada a instrução criminal (Evento 26 do Processo de origem). Isso porque se trata de processamento
de crime de deserção (art. 187 do CPM), cujo rito especial permite que a instrução seja encerrada na audiência
de julgamento, ao contrário do rito ordinário, em que a instrução é encerrada a partir do despacho inerente ao
disposto no art. 428 do CPPM, intimando as partes para apresentação de alegações escritas. Dessa forma,
como não houve qualquer impugnação das partes, na forma do art. 516, alínea "e", do CPPM, teria operado
também o instituto da preclusão, a teor dos arts. 504 e 505, ambos do CPPM.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/05/2020 13:18:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bd0df389
6. Mas nesse caso, abri divergência em relação ao voto do eminente Ministro-Relator, pois entendi que a
decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000) só terá efetividade com seu respectivo trânsito em julgado, o que ainda não
ocorreu, razão pela qual a Apelação deve ser submetida ao Plenário desta Corte.
7. Aliás, convém registrar que o IRDR ainda pende de análise de recurso, visto que a Defesa interpôs Recurso
Extraordinário nos autos do Agravo Interno nº 7001276-90.2019.7.00.0000, que, a meu sentir, deverá
ser conhecido, se considerado que o regramento relativo ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
dispensa a demonstração de repercussão geral, in verbis:
Código de Processo Civil
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;
(...).
§ 1º A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes.
(...).
§ 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se
não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a
decisão proferida no incidente. (Grifo nosso).
8. Sobre o assunto, os ilustres processualistas Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, na obra Curso
Avançado de Processo Civil, Volume 2: cognição jurisdicional (processo comum de conhecimento e
tutela provisória, 18ª edição, São Paulo: editora Thomson Reuters Revista dos Tribunais, pp. 778/781, ao
discorrer sobre a eficácia suspensiva da instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas,
pontuam que, in litteris:
"(...)
36.11. Eficácia suspensiva da instauração do incidente
Uma vez admitido o processamento do incidente pelo relator, ele determinará a suspensão dos
processos individuais ou coletivos que tramitam no Estado (ou DF) ou Região Federal e versam
sobre a mesma questão (art. 982, I, do CPC/2015).
(...).
36.11.4. Duração da suspensão
Se fosse para empregar termos simplistas, dir-se-ia que a suspensão dos processos
dura até o julgamento do IRDR ou pelo período de um ano - o que ocorrer antes. Mas
essa afirmação exige complementos.
Mesmo depois de decorrido um ano sem julgamento do IRDR, a suspensão poderá ser mantida
por decisão fundamentada do relator (art. 980, parágrafo único, do CPC/2015). Caberá a ele
demonstrar, de modo preciso e objetivo, os graves danos que advirão da retomada de
andamento dos processos (o que, no período de um ano, era presumido em termos absolutos),
bem como a concreta perspectiva de que o julgamento do IRDR venha logo a ocorrer.
Por outro lado, não é precisa a afirmação de que a suspensão dura apenas até o julgamento do
IRDR. Os recursos especial e extraordinário eventualmente interpostos contra o
acórdão do IRDR também teriam efeito suspensivo. A suspensão dos processos
permanecerá na pendência do julgamento de tais recursos, que também se
submeterão ao procedimento de repetitivos (art. 987, § 2º, do CPC/2015).
36.12. Recorribilidade da decisão do incidente

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/05/2020 13:18:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bd0df389
A decisão-amostra, no IRDR, é passível de embargos declaratórios - como toda decisão o é (art.
1.022 do CPC/2015 - (...).
Observados os pressupostos específicos, cabem também contra tal acórdão recurso
especial e recurso extraordinário. O primeiro e mais evidente requisito é o de que se
ponha uma questão de direito federal infraconstitucional, no caso do recurso especial, ou de
direito constitucional, no caso do recurso extraordinário.
36.12.1. Presença da repercussão geral
Nessa última hipótese, fica dispensada a demonstração de repercussão geral.
Conforme o art. 987, § 1º, do CPC/2015, essa é presumida. A rigor, não se trata de uma
presunção. A repercussão geral, sob o aspecto quantitativo, já está configurada, na medida em
que a decisão do IRDR aplica-se a uma grande quantidade de casos, em que uma mesma
questão jurídica é discutida.
(...).
36.12.3 Eficácia suspensiva
O recurso especial ou extraordinário, nesse caso, tem efeito suspensivo (art. 987, §
1º, do CPC/2015).
Se já se havia determinado preventivamente a suspensão dos processos (que versam sobre a
mesma questão) em todo território nacional (art. 982, § 3º, do CPC/2015 - v. n. 36.11., acima),
ela permanecerá até o julgamento do recurso especial ou extraordinário. Aliás, caso se trate de
recurso especial, o eventual e subsequente recurso extraordinário contra o acórdão do Superior
Tribunal de Justiça também se submeterá ao procedimento de repetitivos e servirá para manter
suspensos os processos em todo e todo território nacional.
Se não havia sido antes aplicado o art. 982, § 3º, do CPC/2015, uma vez recebido o recurso
especial ou extraordinário no tribunal Superior, a suspensão de processos será estendida a
todo território nacional nesse momento.". (Grifo nosso).
Por essas razões, votei dando provimento ao Agravo Interno interposto pela Defesa para, reformando a decisão
monocrática proferida nos autos da Apelação nº 7000834-27.2019.7.00.0000, restituindo o feito ao Ministro-
Relator para regular processamento do Apelo da Defesa, até que seja operado o trânsito em julgado do
Acórdão proferido no IRDR (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000), em observância ao disposto nos arts. 313,
inciso IV, e 982, inciso I, e § 5º, ambos do CPC.
Brasília, 16 de abril de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar